Tribunal: TJSP
Processo: 1005429-53.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. 1) Insurgência contra o valor venal do imóvel - De acordo com a prova pericial, ficou demonstrado que o valor venal atribuído pela Municipalidade refletiu o correto valor de mercado do imóvel - Cobrança mantida. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 323.255,53 em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. 1) Insurgência contra o valor venal do imóvel - De acordo com a prova pericial, ficou demonstrado que o valor venal atribuído pela Municipalidade refletiu o correto valor de mercado do imóvel - Cobrança mantida. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 323.255,53 em março de 2017) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.